Tribunal: TJSP
Processo: 2211420-86.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO DE BEM IMÓVEL – Decisão agravada não concedeu a tutela antecipada – Ausentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito – Não evidenciado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo – RECURSO DO AUTOR IMPROVIDO